Tribunal: STF
Processo: ARE 1497783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE ANISTIADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECRETO N.º 2.172/97. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 10.559/2002. ERRO COMETIDO NO ATO CONCESSÓRIO. PROVA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.



    - O autor teve concedida a aposentadoria com base na Lei n° 6.683/79, a partir de 28.11.1985. Passados quase 12 anos de vigência do benefício, a autarquia-ré reduziu o seu valor. Sustenta que o ato de revisão está eivado de ilegalidade e abuso de poder, bem como que o Decreto nº 2.172, de 05.03.97, extrapolou o poder regulamentar, além de violar direito adquirido e ato jurídico perfeito, ao ser aplicado retroativamente. Ocorre que o referido Decreto foi revogado pelo Decreto n.º 3.048/99 e posteriormente, a matéria veio a ser disciplinada pela Medida Provisória nº 2.151/2001, revogada Lei n.º 10.559/2002. vê- se que a redução do benefício do autor deveu-se ao fato de a autarquia ter efetuado revisão do ato concessório da aposentadoria do autor, com base no artigo 69 da Lei n° 8.212/91, que consigna que 'o INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais'. Ademais, dispõe a Súmula n.º 473, do STF.



    - Resta claro que a administração tem o poder-dever de, a qualquer momento, rever seus atos administrativos, principalmente frente à possibilidade de ocorrência de fraude na concessão de benefício previdenciário, sob pena de, não o fazer, ofender os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa. Assim, verifica-se que a alegação do autor de que o artigo 69 da Lei n° 8.212/91 é ilegal não merece guarida. Em segundo lugar, verifica-se que o Decreto nº 2.172/97 determinou a aplicação do regime geral da Previdência para realizar o reajuste, em seu artigo 128, ao consignar que: 'a aposentadoria excepcional e a pensão por morte de segurado anistiado serão reajustadas com base nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da previdência social', o que também não ofendeu o art. 8.º, do ADCT. Precedente.



    - Além disso, não há que se falar na aplicação da Lei 10.559/2002 retroativamente. In casu, a redução no benefício do autor ocorreu devido ao fato de que foram constatados erros cometidos quando da concessão do benefício. Após procedimento administrativo, no qual foi oportunizado o exercício da ampla defesa e contraditório pelo autor (Id. 97059980 - Pág. 24/26), restou apurado que o paradigma adotado à época exercia função diversa daquela efetivamente exercida pelo autor na data de sua exclusão da empresa, o que ensejou erro de cálculo na concessão do benefício. Ficou configurado também erro na contagem do tempo de serviço, que fora anteriormente fixado em 27 anos, 01 mês e 05 dias e, após a revisão, constatou-se que o autor perfazia, na verdade, o tempo de 24 anos, 02 meses e 07 dias, sendo esses os motivos da redução da renda mensal de sua aposentadoria. Precedente.



    - Por fim, conforme consignado na sentença é de se ressaltar ainda que 'o autor não trouxe elementos que atestassem equívoco ou ilegalidade na utilização da relação de salários fornecida pela ex- empregadora ou no cálculo do tempo de serviço', de modo que o decisum de 1º grau não merece ser reformado.



    - Apelação desprovida." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente